Tribunal: TJDFT
Processo: 0753166-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753166-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HELCIO PEREIRA LINS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por HELCIO PEREIRA LINS., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do procedimento do juizado especial da fazenda pública no 0756436-89.2025.8.07.0001, interposto pelo agravante em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂ/NSITO DO DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Ao compulsar os autos, verifico que a decisão impugnada foi proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual a competência para exame do recurso é das Turmas Recursais, nos termos da Lei 12.153/2009. Diante disso, determino a redistribuição do feito para uma das Turmas Recursais competentes. Publique-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator